Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, em razão da inadmissibilidade de agravo interno por dissociação entre suas razões e a decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação da multa imposta e à análise da documentação relativa à situação econômica da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. 4. A multa foi aplicada em razão de expressa previsão legal no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da rejeição unânime do agravo interno, não havendo omissão no julgado. 5. A reanálise de documentos para concessão da gratuidade de justiça não se insere no escopo dos embargos de declaração, especialmente quando já examinada em decisão anterior.
6. O inconformismo da parte com o mérito da decisão não se confunde com os vícios que justificam a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957242, 0726826-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, publicado no DJe em 29/01/2025.